Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certificar o transcurso do prazo para os apelados, FELIPE TEIXEIRA DE MELLO FREITAS e ANNA PAULA BISE VIEGAS, apresentarem contrarrazões da apelação interposta (Id. 50119956), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.